Tribunal: TJSP
Processo: 2205998-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias que foram alvo de análise em decisão anterior não agravada – Preclusão – Ocorrência.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205998-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ALICE CESAR ANCORA DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205998-67.2019.8.26.0000 - Tremembé 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALICE CESAR ANCORA DA LUZ
VOTO no 137.052
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Matérias que foram alvo de
análise em decisão anterior não agravada
Preclusão

Ocorrência.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou o cálculo do expert judicial, autorizando o levantamento dos valores
depositados nos autos.
Alega o agravante, em síntese, a necessidade de suspensão do processo
em virtude do acordo coletivo entabulado entre instituições financeiras e associações de
poupadores e nova afetação do REsp 1.438.263-SP; necessidade de prestação de caução em
caso de levantamento de valores; ilegitimidade ativa; prescrição; incompetência do juízo de
origem para julgamento do processo; que a correção monetária somente pode incidir a
partir do ajuizamento da ação e pelos índices da caderneta de poupança; inclusão indevida
de outros expurgos inflacionários na atualização do débito; não incidência de juros
remuneratórios, discutindo sua prescrição; juros de mora a conta a contar da citação na
execução individual; e compensação de valores.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que, consultados os autos em primeiro grau, percebe-
se que numa primeira decisão (fls. 244/249), a MMa Juíza a quo analisou matérias de
ordem pública relativas à necessidade de suspensão do processo com fulcro no RE
632.212-SP; ilegitimidade de parte ativa; justiça gratuita e cancelamento da distribuição;
necessidade de liquidação prévia e incompetência do juízo de origem para julgamento do
processo; estabelecendo critérios para elaboração dos cálculos pelo contador nomeadono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205998-67.2019.8.26.0000 - Tremembé 3/4
que pertine ao termo inicial dos juros moratórios; incidência de correção monetária, juros
remuneratórios e honorários advocatícios de sucumbência.
Esclareça-se que desta decisão houve pelo ora agravante a interposição de
Agravo de Instrumento no 2106040-11.2019.8.26.0000, este com seu julgamento virtual já
iniciado.
Prosseguindo o processo em primeiro grau, após a realização dos
trabalhos pelo perito contador, sobreveio a decisão agravada, esta que tão somente
homologou os cálculos e reconheceu o débito principal naqueles apontados, possibilitando
o levantamento dos valores depositados nos autos pela agravada.
Agrava o executado trazendo para análise as mesmas matérias já
enfrentadas naquela primeira decisão que determinou a remessa dos autos ao contador
judicial, contra a qual, repita-se, houve recurso que já se com julgamento virtual iniciado.
Ora, sendo assim, não era possível formular mais uma vez o agravante as
mesmas matérias resolvidas em decisão anterior, eis que cobertas pelo manto da preclusão.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205998-67.2019.8.26.0000 - Tremembé 4/4
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator